Tribunal: STF
Processo: Rcl 64432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Acre, em face de acórdão da Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 797-52.2019.5.14.0403 que, ao negar provimento ao agravo interposto pela parte ora reclamante, teria usurpado a competência constitucional e contrariado a garantia da decisão deste STF,  “firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como TEMA 246, e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), e além disso, por encerrar questão que ainda pende de definição perante o Supremo Tribunal Federal (TEMA 1.118), sendo recomendado o sobrestamento do Recurso Extraordinário até a definição final” (eDOC 1, p. 2). 



    O reclamante relata que (eDOC 3, p. 18):



    “A parte Reclamante alega ter sido filiada à 1º Reclamada no período entre 14/06/2014 e 30/06/2019 para exercer atividades de serviços gerais em diversas localidades, dentre as quais, estabelecimentos vinculados ao Estado do Acre. Registra que recebia um salário mensal de R$ 996,00 (novecentos e noventa e seis reais). 



    Por asseverar que a parte reclamante era empregada de fato da COOPSERGE e não mera cooperada, afirma que foram desrespeitadas garantias trabalhistas de que tinha direito, motivo pelo qual ajuizou a presente Reclamação. 



    Não obstante o Estado tenha sustentado não ser o caso de responsabilidade subsidiária, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Acre de forma subsidiária, conforme a seguir (...)” 



    Acrescenta o seguinte (eDOC 1, p. 6):



    “Não satisfeito com a flagrante violação ao comando normativo disposto no art. 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, assim como ao art. 818 da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/17, cujo teor reverbera o disposto no art. 373 da Lei nº 13.105/15, esse último aplicável por meio da norma de extensão disposta nos art. 15 do CPC e art. 769 da Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, sem que haja ressalva ao preceito na IN Nº 39 do TST e contrariedade do Acórdão recorrido ao teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF e art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em conformidade com a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 e a necessidade de adequação do Acórdão recorrido às balizas delineadas no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931 em sede da repercussão geral nº 246, pelo que se depreende que a ratio decidendi da decisão anuncia que a condenação subsidiária do ente público tomador de serviços, em relação às empresas contratadas por meio de licitação, depende de prova robusta e inequívoca da ausência sistemática de fiscalização, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora, ônus que incumbe ao empregado, o Estado do Acre, ora Recorrente, interpôs Recurso de Revista visando à reforma do decisum pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho.



    Entretanto, o eminente Julgador negou seguimento ao Recurso de Revista, “em virtude da ausência dos requisitos de sua admissibilidade elencados nas alíneas "a" e "e" do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho", razão pela qual se interpôs Agravo de Instrumento, negado provimento monocraticamente, seguindo-se à interposição de Agravo Interno, o qual foi negado provimento pela Turma, conforme a seguir:



    (...)



    Por entender que o v. acórdão padecia de omissões, bem com o fim de prequestionar a matéria, o Estado do Acre opôs os embargos aclaratórios, os quais foram rejeitados, in verbis (...)”.



    Alega-se que, diante da violação ao art. 37, § 6º, da CF, bem como da ADC 16/DF e do Tema 246 da RG, por entender pela configuração da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando, “única e exclusivamente com base na ausência de provas apresentadas pelo Estado do Acre, o ente público interpôs recurso extraordinário” (eDOC 1, p. 8), o qual foi negado seguimento . 



    Afirma-se que a decisão reclamada “concluiu pela a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços”.



    Ressalta-se que “a decisão reclamada deixou de observar o entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e, em sede de repercussão geral, no Tema 246, no sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (RE 760931 RG, TRIBUNAL PLENO, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, julgado em 26/4/2017, Publicado 12/9/2017)



    Requer-se, preliminarmente, a suspensão liminar da decisão reclamada e o sobrestamento do feito até ulterior decisão desta Corte no RE 1298647, paradigma do Tema 1118. 



    No mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte agravada, procedo ao exame de mérito da presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Como é cediço, a questão da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por débitos trabalhistas tem sido objeto de controvérsia jurisprudencial desde há muito, mormente quando uma das partes envolvidas na questão é o poder público.



    A partir da discussão da constitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o assunto foi trazido a este Supremo Tribunal Federal, proferindo-se julgados recentes em processos de controle concentrado. Para resgatar a trilha histórica da questão, reproduzo o entendimento do TST:



    “I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).



    II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).



    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”. 



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “Ementa: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Em seu voto proferido na ADC nº 16, a Ministra Cármen Lúcia externou que “eventual descumprimento pela administração pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da administração pública por esse pagamento”. E, conclui, que a pessoa jurídica de direito público deve zelar pela probidade e moralidade, mas não pode ser chamada a juízo diretamente pelas obrigações trabalhistas de suas contratadas. 



    Em debate, Suas Excelências bem firmaram a compreensão de que o enunciado nº 331 impunha a solidariedade do ente público, o que seria inadmissível, firmando-se a responsabilidade, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal quando houvesse culpa e negligência na fiscalização das empresas contratadas.



    O Ministro Cezar Peluso então lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    Posteriormente, tratando de outro aspecto do enunciado da súmula nº 331/TST, esta Corte firmou entendimento no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim, frisando que, na terceirização, compete ao contratante verificar a idoneidade e capacidade econômica da terceirizada, respondendo subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas e subsidiárias.



    Importante lembrar, a propósito disso, que, com o advento da Lei nº 13.467/17 (Reforma Trabalhista) e da Lei nº 13.429/17 (Lei da Terceirização), normatizou-se essa compreensão quanto à possibilidade de terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim das empresas.



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



    Para uma melhor compreensão da questão discutida nestes autos, transcrevo os seguintes trechos dos fundamentos do acórdão reclamado (eDOC 7, p. 4):



    “À análise. 



    Inicialmente, ressalte-se que a decisão que denegou o seguimento do recurso extraordinário não usurpou competência do STF, uma vez que o art. 1.030, I, a, do CPC/15 autoriza o Vice-Presidente negar seguimento a recurso extraordinário que se insurge em face de acórdão que está em consonância com precedente com repercussão geral. Nesse sentido, o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    A C. Turma desta Corte Superior manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional de constatação de omissão culposa do ente público e de comprovação da culpa in vigilando, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com a decisão vinculante proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que firmada a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    (...)



    Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida”.



    O Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento dos embargos de declaração, esclareceu que (eDOC 8, p. 11-12):



    “E, conforme se depreende do acórdão embargado, houve manifestação expressa acerca do fundamento da culpa “in vigilando” do ente público. 



    No caso dos autos, foi registrado que o Tribunal Regional manteve a responsabilidade subsidiária do ente público, uma vez que foi caracterizada sua culpa “in vigilando” diante da ausência de uma conduta fiscalizatória, tendo sido consignada no acórdão do Regional “a nítida ausência de fiscalização adequada do contrato administrativo por parte da Administração Pública tanto do Estado do Acre quanto da RBTRANS, mormente pela falta de atos típicos de fiscalização, como a imposição de sanção à primeira reclamada, de modo a impedir que essa continuasse sua atuação fradulenta, sendo certo que, em contestação, o Estado do Acre não trouxe nenhum ato comprobatório de que tenha havido ao menos um acompanhamento do contrato administrativo de forma efetiva”. Some-se a tal aspecto que houve reconhecimento judicial de relação de emprego pela existência de cooperativa fraudulenta na qualidade de prestadora de serviços. A contratação de terceirizado que não tinha vínculo de emprego formal com a empregadora, por si só, seria impossível se houvesse uma fiscalização mínima pelo tomador de serviços.



    Como se observa, o acórdão embargado examinou a controvérsia relativa à responsabilidade subsidiária do ente público e fundamentou a decisão sob a ótica dos julgamentos pelo STF da ADC nº 16 e do RE nº 760.931, inclusive com referência expressa à decisão em embargos de declaração proferida naqueles autos, observando a evolução jurisprudencial, em especial quanto à necessidade de comprovação de culpa e à distribuição do ônus da prova em desfavor do ente público”.



    Conforme acima destacado, o TST concluiu que “diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional de constatação de omissão culposa do ente público e de comprovação da culpa in vigilando, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova”. 



    No caso, houve o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública com caracterização da culpa. 



    Assim, não há que se falar em desrespeito à decisão da ADC 16, “por ausência de provas apresentadas pelo Estado do Acre” (eDOC 8, p. 18). 



    No que tange à pretensão da parte reclamante de ver suspenso o processo de origem até o julgamento por esta Corte do RE 1298647, processo paradigma do Tema 1118, de relatoria do Ministro Luiz Fux, a reclamação também não merece prosperar. 



    A constatação da existência de identidade material entre a questão objeto da presente reclamação e aquela a ser discutida por ocasião do julgamento do RE 1298647 não é suficiente à procedência da presente ação reclamatória, a fim determinar a suspensão do processo de origem com a cassação da decisão reclamada, uma vez que a reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. 



    Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. Confira-se: “§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”



    Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO  ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 55.928-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.10.2023). 



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente